Tribunal: TJMT
Processo: 1018610-05.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018610-05.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHENNIFER VITORIA PARES SILVA - CPF: 072.656.441-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JORGE LUCAS FOSCHIERA LIMA - CPF: 064.060.321-10 (APELANTE), DOUGLAS ROGERIO HOEGEN - CPF: 042.381.121-56 (APELANTE), GUILHERME VIEIRA MELO - CPF: 043.441.151-55 (APELANTE), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME VIEIRA MELO - CPF: 043.441.151-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA PINTO - CPF: 013.921.521-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ROGERIO HOEGEN - CPF: 042.381.121-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA - PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO – DOSIMETRIA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

É lícita a prova produzida a partir de busca domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não há que se falar em absolvição.

Nos termos do art. 156 do CPP, é ônus da defesa comprovar que o réu não tinha conhecimento que transportava material ilícito, todavia, na hipótese em liça, a defesa não se desincumbiu de tal ônus.

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”. (Enunciado n. 39 – TCCR/TJMT)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Jorge Lucas Foschiera Lima
e
Jhennifer Vitória Pares Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual e condenou o
primeiro
à pena de
9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão,

em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.366 (mil trezentos e sessenta e seis) dias-multa, e a
segunda
à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.255 (mil duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa, os dois pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006
.

A defesa comum dos apelantes sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que foram obtidas por violação de domicílio, vez que não houve autorização da acusada para o ingresso na residência, tampouco fundadas razões que justificassem a medida.

No mérito, alega que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelos recorrentes, pugnando, assim, pela absolvição dos réus, nos termos do art. 386, IV e V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a redução da pena basilar, ponderando que foi excessivamente elevada pelo magistrado sentenciante. Além disso, prequestiona a matéria (id. 175508380).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 175508383).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 180905165).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que a acusada Jhennifer Vitória Pares Silva não autorizou a entrada dos policiais na residência, tanto que sequer há o registro audiovisual do aludido consentimento ou documento escrito apto a comprovar a aquiescência para o ingresso no imóvel.

No entanto, os argumentos não prosperam.

A rigor do artigo 5o, XI, da Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, se houver o consentimento do morador ou em caso de flagrante delito, quando também será possível efetuar a busca e apreensão, independentemente de mandado judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

A propósito, sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA
. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal”
(AgRg no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/11/2020) (HC 215081, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 21/06/2022) Destaquei

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos
, in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL –DESCABIMENTO – LEGALIDADE DAS PROVAS – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL – DELITO PERMANENTE – JUSTA CAUSA DA ENTRADA EM DOMICÍLIO
– MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO – USUÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO CONFIGURADAS – DELAÇÕES ANÔNIMAS A RESPEITO DO COMÉRCIO DOS ALUCINÓGENOS – DEGRAVAÇÃO DE CONVERSAS CONTIDAS EM APARELHO CELULAR – EFETIVA MERCANCIA DE DROGAS CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
O crime de tráfico de drogas é considerado delito permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de fundada suspeita de ocorrência de crime, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal
. Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, sobretudo pelas informações anônimas de que o indivíduo estava comercializando drogas no local, e a consequente apreensão de porções de entorpecentes de natureza diversa na sua residência, aliado ao conteúdo dos diálogos revelados no aplicativo de conversas whatsapp, indicando a efetiva comercialização de drogas, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.”
(N.U 1000937-38.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE – MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO DO DEPOIMENTO PRESTADA NA DELEGACIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, só aconteceu a entrado no domicílio, pois existia fundadas suspeitas
. Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva. Comprovada a participação de menor de idade na prática de crime de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no inc. VI do artigo 40 da Lei no 11.343/2006. Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso.”
(N.U 0012316-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

No caso concreto, verifica-se que as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a busca efetuada no domicílio dos condenados se deu em razão da existência de fundadas suspeitas de que naquele local estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, tratando-se, portanto, de situação flagrancial que é uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição.

Extrai-se dos autos que após receberem informações de que o apelante Jorge Lucas e o comparsa Lucas estavam distribuindo entorpecentes na cidade, as equipes de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Federal fizeram campana no endereço dos suspeitos, situado na Rua Colombinas, n. 2346, e passaram a monitorá-los, tendo, em determinado momento, acompanhado o veículo Ford Ka, de cor branca, placas OFU 4085, que era dirigido pelo apelante, até o Centro de Eventos “Ghizoni”, onde foi procedida a entrega de dois sacos, aparentemente contendo drogas, ao suspeito posteriormente identificado como Wesley dos Santos Marques, que na ocasião conduzia um veículo Gol, de cor preta, placas AQD 5749.

Como não houve possibilidade de, naquele instante, se identificar o que continha nos sacos que foram entregues pelo requerente ao suspeito Wesley, os agentes estatais continuaram acompanhando o apelante e este, ao chegar na Rua das Juçaras, bairro Jardim Violetas, desembarcou do veículo, abriu o porta-malas e os sacos pretos, ocasião em que o indivíduo identificado como Guilherme se aproximou do veículo e começou a retirar tabletes de maconha de dentro dos referidos sacos pretos, oportunidade em que foi procedida a abordagem.

Consta que o suspeito Guilherme conseguiu fugir do local pulando o muro e que, quando os policiais entraram na residência, encontraram o denunciado Douglas, que receberia os 20 (vinte) tabletes de maconha que estavam nos sacos pretos para a guarda.

Em razão da situação flagrancial em que se encontrava o apelante, os policiais retornaram ao endereço do apelante, na Rua Colombinas, n. 2346, e foram recepcionados pela companheira do acusado, a ré Jhennifer Vitória, ocasião em que procederam as buscas no imóvel e localizaram mais 10 (de) tabletes e 04 (quatro) porções fracionadas de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, 04 (quatro) frascos de óleo de maconha, 02 (duas) balanças de precisão, invólucros vazios e papel filme.

Como se vê, a busca domiciliar ocorreu após contexto fático anterior à diligência, que evidenciava a ocorrência de situação flagrancial naquele endereço, apta a autorizar a entrada no domicílio, que resultou na apreensão de considerável quantidade de substância entorpecentes de uso proscrito no país, além de apetrechos comumente utilizado pelos traficantes (balança de precisão, invólucros e papel filme).

Portanto, é legítimo o ingresso no domicílio dos apelantes pelos policiais militares e federais, sem mandado judicial, pois amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, no sentido de que naquele endereço estavam guardados os entorpecentes apreendidos, a indicar situação de flagrante delito.

Nesta hipótese, sequer era necessária a autorização da acusada Jhennifer Vitória para que os policiais ingressassem na residência, porque o apelante já estava em flagrante delito, eis que estava sendo acompanhado pelos agentes estatais desde o momento que saiu do imóvel (Rua Colombinas, n. 2346) e se dirigiu até as proximidades de um centro de eventos na cidade, onde fez a entrega de 2 (dois) sacos aparentemente contendo drogas ao suspeito Wesley, se dirigindo, logo após, à residência localizada na Rua Juçaras, bairro Jardim Violetas, onde foi apreendido entregando 20 (vinte) tabletes de maconha, tendo sido encaminhado ao imóvel de onde saiu, situado na Rua Colombinas, n. 2346, onde foram localizados mais 10 (dez) tabletes de maconha, porção de cocaína, óleo de maconha e apetrechos do tráfico.

Ademais, não tivesse a apelante Jhennifer Vitória mentido em juízo, teria confirmado as declarações por ela prestadas na fase inquisitorial, de que consentiu com a entrada dos policiais militares na sua residência, consoante se vê do interrogatório acostado à id. 175508222 - Pág. 13.

Oportuno registrar que
"[...] Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).”
(STF - HC: 222948 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

De se ver, então, que havia fundadas razões de que na residência dos acusados estaria ocorrendo o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, estando presentes, pois, as fundadas razões para a busca domiciliar, exigidas pelo art. 240, § 2o do CPP.

Assim, a alegação de violação a preceitos constitucionais e legais é totalmente descabida.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Jorge Lucas Foschiera Lima
,
Jhennifer Vitória Pares Silva
, Lucas da Silva Pinto, Guilherme Vieira Melo e Douglas Rogério Hoegen, como incursos nas penas do art. 33,
caput
, 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06, e art. 2o da Lei n. 12.850/2013.Ainda, especificamente em relação ao acusado Jorge Lucas, lhe atribuiu também a prática do delito previsto no art. 329,
caput
, do Código Penal, cujos fatos foram narrados nos seguintes termos:

““FATO I:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 08 de outubro 2022, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados JORGE LUCAS FOSCHIERA LIMA, JHENNIFER VITORIA PARES SILVA e LUCAS DA SILVA PINTO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram, guardaram e tinham em depósito, para fins de comercialização, 31 (tinta e um) tabletes de maconha, que juntos totalizam massa líquida de 30.151g (trinta quilos, cento e cinquenta e um gramas); 04 (quatro) frascos contendo óleo de maconha, totalizando massa líquida de 102g (cento e dois gramas); e 02 (duas) embalagens plásticas contendo cocaína, que juntas somam massa líquida de 156g (cento e cinquenta e seis gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO II:

Consta do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados DOUGLAS ROGÉRIO HOEGEN, vulgo “RUSSO”, e GUILHERME VIEIRA MELO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, adquiriam de Jorge Lucas Foschiera Lima, Jhennifer Vitoria Pares Silva e Lucas da Silva Pinto, para fins de comercialização, 20 (vinte) tabletes de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO III:

Consta também do incluso inquérito policial que de data não apurada até o dia 08 de outubro de 2022, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados LUCAS DA SILVA PINTO, JORGE LUCAS FOSCHIERA LIMA e JHENNIFER VITORIA PARES SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, e os denunciados DOUGLAS ROGÉRIO HOEGEN, vulgo “RUSSO”, e GUILHERME VIEIRA MELO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

FATO IV:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que de data inicial não precisa, mas sabendo ser até o dia 08 de outubro de 2022, os denunciados LUCAS DA SILVA PINTO, JORGE LUCAS FOSCHIERA LIMA, JHENNIFER VITORIA PARES SILVA, DOUGLAS ROGÉRIO HOEGEN, vulgo “RUSSO”, e GUILHERME VIEIRA MELO, além de várias outras pessoas não identificadas com precisão até o momento, de

forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integraram pessoalmente organização criminosa.

FATO V:

Consta por fim, que nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado JORGE LUCAS FOSCHIERA LIMA opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça a funcionário público.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

São dos autos que, na data dos fatos, as equipes de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Federal obtiveram informações de que os denunciados JORGE e LUCAS realizavam a distribuição de entorpecentes neste município, para a facção criminosa Comando Vermelho. Diante das informações, as equipes realizaram vigilância e monitoramento no endereço dos suspeitos, situado na rua das Colombinas, no 2346, oportunidade em que acompanharam o veículo Ford Ka, cor branca, placa OFU-4085, que era conduzido pelo denunciado JORGE, deslocar-se em frente ao “Ghizoni Centro de Eventos” e entregar dois sacos, aparentemente contendo maconha, ao condutor de um veículo gol, cor preta, placa AQD5749, mais tarde identificado como Wesley dos Santos Marques (ID no 103013101 - Pág. 172). Na ocasião, não fora identificado, com certeza, se havia entorpecentes nos sacos entregues, motivo pelo qual prosseguiram nas perquirições, acompanhando o veículo Ford Ka, conduzido por JORGE, que trafegou até o imóvel localizado na rua das Juçaras, bairro Jardim Violetas. Ato contínuo, os policiais avistaram que, ao chegar na referida residência, o imputado JORGE desembarcou do veículo, abriu o porta-malas e abriu os sacos pretos, ocasião em que GUILHERME se aproximou do carro e passou a retirar alguns tabletes de maconha de dentro dos sacos pretos. Na oportunidade, realizaram a abordagem, porém GUILHERME conseguiu evadir-se do local, pulando o muro do imóvel. Ao adentrarem na residência, lá encontrava-se o denunciado DOUGLAS, que receberia o entorpecente para guarda. No veículo, os militares lograram apreender 20 (vinte) tabletes de maconha que estavam acondicionados no interior dos sacos pretos. Segundo restou apurado, referido entorpecente foi adquirido por GUILHERME através de contato telefônico com JORGE, e seria comercializado por ele e DOUGLAS, visto que ambos estavam associados para o narcotráfico em Sinop/MT. Posteriormente, os agentes de segurança compareceram à residência do imputado JORGE, situada na rua das Colombinas, sendo recepcionados por sua companheira, a acusada JHENNIFER VITÓRIA, a qual autorizou, expressamente, o ingresso dos policiais militares na residência. Durante revistas pelo imóvel, os policiais localizaram mais 10 (dez) tabletes de maconha; 04 (quatro) porções fracionadas da mesma substância, bem como 01 (uma) porção de cloridrato de cocaína, 04 (quatro) frascos de óleo de maconha, 02 (duas) balanças de precisão, invólucros vazios e papel filme, usado para embalagens dos entorpecentes. Infere-se que durante o deslocamento para a residência de JORGE, este abriu a porta da viatura, pulou dela em movimento, sendo necessário seu acompanhamento a pé. Após detido, referido imputado entrou em luta corporal com os policiais, desferindo murros e chutes contra os funcionários públicos, não obedecendo às ordens verbais da equipe policial. Por fim, restou apurado através das perícias técnicas realizadas nos aparelhos celulares apreendidos em poder dos denunciados DOUGLAS, JORGE e JHENNIFER, que todos os imputados integravam a organização criminosa Comando Vermelho. Nesse sentido, LUCAS era coordenador da trama criminosa, pois realizava a distribuição de drogas na cidade de Sinop, sabia os pontos de entrega, quantidades a serem repassadas e o contato de quem iria receber. JORGE, por sua vez, retirava as cargas de droga com LUCAS, fracionava e fazia a distribuição aos revendedores. JHENNIFER era responsável por cuidar do “mocó”, local em que o entorpecente ficava acondicionado, bem como fazia pesagem e embalagem de drogas, além de avisar LUCAS sobre as movimentações relevantes realizadas por JORGE. Assim, além de integrarem a organização criminosa Comando Vermelho, exercendo as funções acima elencadas, também estavam, os três, associados à prática do crime de tráfico de drogas. Da mesma forma, restou apurado nos autos de Inquérito Policial que os denunciados DOUGLAS e GUILHERME integravam organização criminosa Comando Vermelho e exerciam função específica de venda de drogas pertencentes à facção. Para tanto, ambos estavam associados na prática delitiva do crime de tráfico, sendo GUILHERME responsável por negociar com JORGE o entorpecente e DOUGLAS fracionava as grandes quantidades de maconha em sua residência, realizava “corres” com o “gerente” do Comando Vermelho, recebia informes sobre a posse de drogas por parte de GUILHERME e transmitia a ele informações sobre movimentações policiais” (...).”
(Id. 175508230)

Durante a instrução processual, foi declarada extinta a punibilidade do denunciado Douglas Rogério Hoegen, em razão de sua morte, e desmembrado o processo em relação ao acusado Lucas da Silva Pinto, por não ter sido localizado para notificação pessoal. Após regular trâmite, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante Jorge Lucas Foschiera Lima à pena de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.366 (mil trezentos e sessenta e seis) dias-multa, e a apelante Jhennifer Vitória Pares Silva à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.255 (mil duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa, os dois pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006. O denunciado Guilherme Vieira Melo também foi condenado, mas a sua condenação não é objeto deste recurso.

A defesa comum dos apelantes alega que não há provas suficientes nos autos a amparar uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, pugnando pela absolvição dos acusados, com fulcro no art. 386, IV e V, do CPP.

Todavia, o pleito não merece acolhida.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 175508216), Termo de Apreensão (id. 172694866), Laudo Pericial (id. 175508216 - Pág. 56/61), Relatórios de Análise de Polícia Judiciária (id. 175508216 - Pág. 103/147, 148/166 e 167/183), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, em juízo, ambos os apelantes negaram a prática delitiva. Jhennifer Vitória disse que convivia com Jorge Lucas há cerca de duas semanas antes da prisão e, porque trabalhava em um restaurante durante a noite e dormia até tarde, não participava e nem tinha conhecimento da traficância por parte de Jorge Lucas. Afirmou desconhecer Guilherme e Lucas e, em relação a Douglas, pontuou que o conheceu no dia da prisão. Jorge Lucas, por sua vez, disse que não vendia entorpecentes e não fazia parte de associação criminosa, afirmando que apenas foi contratado para fazer 3 (três) entregas pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sem saber que o produto que entregaria era entorpecente. Disse que não foram encontradas drogas em sua casa e que conhecia o denunciado Lucas, mas não os acusados Douglas Rogério e Guilherme.

Entretanto, a versão dos acusados encontra-se isolada nos autos e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Policial Militar Adriano Cesar Muniz Martins asseverou que cerca de 15 ou 20 dias antes da prisão dos acusados, receberam informações de que Jorge Lucas e Lucas eram os responsáveis pela distribuição de entorpecentes nas “biqueiras” ou “lojinhas” e, em operação conjunta com a Polícia Federal, realizaram campanas no endereço dos suspeitos, onde também residia a ré Jhennifer, localizado na Rua Colombinas, no bairro Parque das Araras, tendo identificado que Lucas transitava bastante na cidade com um veículo Ford KA de cor branca.

Revelou que um dia antes da prisão dos réus, receberam a informação acerca de um carregamento de drogas para abastecer a região do Parque das Araras, Bairro Violetas e adjacências, ocasião em que intensificaram o monitoramento e visualizaram o apelante Jorge Lucas se deslocando até as proximidades do centro de eventos “Ghizoni”, onde entregou para um indivíduo posteriormente identificado como Wesley, dois sacos, todavia, como a equipe estava distante, não foi possível proceder a abordagem naquele momento, já que não foi possível identificar o que continha dentro dos referidos sacos.

Ponderou que a equipe de monitoramento continuou seguindo o veículo que o apelante Jorge Lucas conduzia e, na Rua Juçaras, bairro Violetas, o réu entrou em uma residência rapidamente, abriu o porta-malas do carro e, neste momento, foi possível constatar que se tratava de drogas (2 ou 3 sacos com 20 kg de maconha). Acionado o apoio, procederam a abordagem, tendo o suspeito Guilherme se evadido pulando o muro, ficando na residência o indivíduo identificado como Russo (Douglas Rogério), que posteriormente veio a falecer.

Relatou que, diante da suspeita de que o réu Lucas poderia estar na casa de onde o apelante Jorge Lucas saiu, na rua Colombinas, fizeram o caminho inverso, com a equipe da Polícia Federal, e lá foram recepcionados pela ré Jhennifer, que lhes franqueou a entrada, tendo, durante a busca domiciliar, localizado mais 10 (dez) quilos de maconha, uma espécie de óleo e apetrechos do tráfico. Disse que, incialmente, a ré Jhennifer disse não ter ciência da existência de drogas na casa, porém, posteriormente, indicou o local onde se encontrava as drogas, qual seja, no forro da casa. Contou que Jorge Lucas confidenciou que estava fazendo as entregas dos entorpecentes a mando de Lucas.

Já o Policial Federal Rone Braz Santos Silva afirmou perante a autoridade judicial que além das investigações preliminares, que envolveram a identificação dos suspeitos, atuou nas campanas que culminaram com a prisão dos apelantes. Contou que como a Polícia Federal e também a Militar tinham informações de que dois indivíduos estariam distribuindo as cargas de entorpecentes a mando do Comando Vermelho na região dos bairros Parque das Araras, Violetas e Jardim Oliveira, as equipes de inteligências se uniram e, em cooperação, cruzaram dados e identificaram o acusado Lucas, bem como o seu endereço e o veículo que era utilizado pelos suspeitos para fazer os “corres”, com o que foi possível identificar os apelantes Jorge Lucas e Jhennifer Vitória, após vigilância.

Aduziu que após terem ciência de que o carregamento de drogas para o abastecimento das “biqueiras” estava para chegar, intensificaram o monitoramento e, no dia 08/10/2022, quando o veículo Ford KA saiu da residência na Rua Colombinas, a equipe da Polícia Federal permaneceu fazendo a vigilância da residência, enquanto a equipe da Polícia Militar seguiu o veículo, realizando, posteriormente a prisão do apelante Jorge Lucas e Douglas Rogério.

Acerca da participação da acusada Jhennifer Vitória no esquema criminoso, afirmou que de acordo com os levantamentos realizados, ela era a responsável por apoiar Jorge Lucas na execução das tarefas, mais especificamente nas entregas dos narcóticos, já que Lucas era quem coordenava a distribuição. Disse que a perícia nos celulares apreendidos revelou intensa comercialização de entorpecentes pelos apelantes, que inclusive se utilizavam de empresas de transporte coletivo para enviar entorpecentes para cidades vizinhas.

Por sua vez, a testemunha PM Cainan Felipe Dias dos Santos, em juízo, corroborando as declarações dos colegas de farda, afirmou o seguinte:

“(...) que estava de serviço na data dos fatos, como comandante da guarnição e receberam informações da equipe de inteligência que estavam fazendo um monitoramento e vigilância de uns suspeitos, inclusive acompanhando um veículo, juntamente com uma equipe da Polícia Federal e lhes informaram acerca de uma residência onde eram acondicionados entorpecentes e os suspeitos estavam fazendo a distribuição de drogas com um veículo. Chegou ao seu conhecimento que os suspeitos teriam feito uma entrega de drogas perto do centro de eventos “Ghizoni”, mas como a equipe não estava próxima não conseguiu realizar a abordagem, todavia as equipes da PF e da inteligência da PM continuaram acompanhando esse veículo até o bairro Violetas, na rua Juçaras, quando foram acionados novamente e ficaram mais próximos e puderam acompanhar a ação delituosa, quando eles chegaram com o veículo e foram até a parte de trás, no porta malas, denotando que fariam a entrega do entorpecente, momento em que a equipe de inteligência conseguiu visualizar que realmente se tratava de uma entrega de drogas (maconha), ou seja, tiveram a certeza que naqueles sacos pretos continha maconha. Como estavam próximos, conseguiram chegar e se posicionaram atrás do veículo e eles fecharam a porta do veículo e tentaram se evadir. Um dos suspeitos conseguiu se evadir e outros dois foram detidos. Posteriormente identificaram esse suspeito que fugiu como Guilherme e os detidos Douglas, já falecido, e Jorge. Narrou que a equipe de inteligência realizou a detenção do Jorge e o encaminhou ao primeiro ponto de partida, isto é, na residência situada na rua das Colombinas e os demais policiais continuaram conferindo o material apreendido, confirmando vinte quilos de maconha. Posteriormente, também se dirigiram até a residência na rua das Colombinas e no local foi franqueada a entrada pela moradora Jhennifer, sendo que o primeiro adentramento foi realizado pela equipe da inteligência e da polícia federal, localizando mais dez quilos de entorpecente, além de balança de precisão, dinheiro e canabidiol. Indagado sobre o local em que foi encontrada a droga na casa da Jhennifer, respondeu que quando chegaram, os policiais da inteligência e da PF já haviam localizado o entorpecente, portanto não sabe precisar onde estava. Disse que até onde sabia quem morava na residência era a Jhennifer, o Jorge e o Lucas e este último seria o coordenador de todo esquema e Jorge era apenas distribuidor e a Jhennifer os auxiliava e na casa localizada no bairro Violetas teriam ido entregar a droga para o Douglas e para o Guilherme. Em entrevista informal, Jorge teria admitido a entrega de vinte quilos de maconha próximo ao “Ghizoni” e posteriormente pela placa desse veículo que teria recebido a droga, lograram identificar a qualificação e endereço do suspeito, mas em diligências no endereço, não o localizaram. Esclareceu que as equipes da inteligência e da polícia federal acompanharam o veículo conduzido por Jorge desde o momento em que deixou a residência na rua das Colombinas, fez a entrega de aproximadamente vinte quilos em frente ao “Ghizoni”, porém como naquele momento não foi possível ter a certeza que se tratava de entorpecente, continuaram monitorando e somente na Rua das Juçaras, bairro Violetas, tiveram contato visual e a certeza de que nos sacos pretos havia entorpecente maconha, então realizaram a abordagem. (...) Narrou que já haviam informações a respeito dos suspeitos e das atividades delituosas e funções de cada um deles, tanto que nesse dia foi deflagrada a operação que culminou na prisão deles. Até onde sabe, todos são membros da facção criminosa Comando Vermelho. (...)”
(Excerto retirado da sentença de id. 175508357 e disponível na mídia digital carreada à id. 175508352).

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, os relatos dos policiais militares se coadunam com os relatórios de análise elaborados pela Polícia Federal, que evidenciam não só a prática do tráfico de drogas pelos apelantes, mas também o de associação para o tráfico, crime pelo qual também foram condenados.

Por oportuno, transcreve-se trechos dos referidos relatórios, carreados à id. 175508216 - Pág. 103/147, 148/166 e 167/183, confeccionados a partir da análise do celular da apelante Jhennifer Vitória,
in verbis
:

“(...)
Em conversa no dia 08/10/2022, JHENNIFER fala com o contato “Thomaz” (referência ao personagem criminoso da série Peaky Blinders), vulgo de LUCAS DA SILVA PINTO. Aquela informa a este que “ELE” (JORGE LUCAS FOSCHIERA LIMA, também chamado por Braga) levou tudo, se referindo, obviamente, ao lote de droga. Na sequência, LUCAS (vulgo “Thomaz”) afirma que não era para JORGE ter levado tudo, pois era para ter ficado “10”, provavelmente dez tabletes de maconha, quantidade esta apreendida na casa de JORGE e JHENNIFER. Em resposta, ela afirma que não sabia ao certo e que JORGE veio duas vezes na residência. Então, LUCAS diz que perdeu contato com JORGE após a segunda entrega, que seria em um ponto próximo, localizado no violeta. Vale lembrar também que o flagrante da entrega de JORGE aconteceu no bairro Jardim Violetas. (...)”

“(...) ficou evidente que LUCAS DA SILVA PINTO coordenava ação, pois estava buscando notícias de JORGE e sabia os pontos de entrega, quantidades a serem repassadas e o contato de quem iria receber a droga. Essa conclusão é corroborada pelo depoimento do policial militar1 e análise feita no aparelho telefônico de JORGE LUCAS2. JORGE LUCAS FOSCHIERA LIMA tirou a carga de droga de sua residência e saiu para realizar a entrega. E por fim, JHENNIFER VITÓRIA PARES SILVA, cuidava do “mocó”, lugar onde os entorpecentes estavam armazenados e informava LUCAS DA SILVA PINTO sobre as movimentações relevantes. Por derradeiro, impende destacar a conversa de JHENNIFER com JORGE que demonstra o seu vínculo direto com o tráfico ilícito de drogas, além de sua convivência com LUCAS. É relevante também mencionar a conversa do dia 23/09/2022 em que JORGE pede que JHENNIFER pese de diversas formas “o xa”, obviamente, referindo-se a maconha. Posteriormente, ele afirma que irá vender e pede para ela embalar com a caixinha novamente, o que permite concluir que isso que já foi feito ao menos uma outra vez. Adicionalmente, nota-se também a perícia de JORGE ao embalar o produto, na vedação e uso da folha de papel sulfite posicionada em local determinado, tudo planejado para a máxima ocultação do crime. (...)”

“(...)É possível constatar novamente que JORGE LUCAS e JHENNIFER agiram em conjunto. No caso visto acima, JORGE a orientou especificamente na separação, pesagem e embalagem da droga. Ao final, ele informa que o entorpecente irá para Peixoto. Portanto, percebe-se que as ações praticadas por cada um foram imprescindíveis para a obtenção do resultado. No dia 26/09/2022, há outra menção de entrega em Peixoto de Azevedo. Agora é possível observar os dados do destinatário Jean da Silva Costa (CPF 02688045245), contato 66 9957-8933, na rua Guarantã do Norte 123 11, Centro, Peixoto de Azevedo-MT. Observe no documento que a remetente da encomenda é JHENNIFER VITÓRIA, que informou endereço na Rua dos Abricos 42, Primaveras, Sinop-MT.(...)”

“(...)Note que na conversa do dia 23/09/2022, JORGE disse, ao orientar JHENNIFER no embalo da droga, que o procedimento criminoso já foi executado outras vezes. Por isso, é primordial mencionar a ocorrência de outro fato similar no dia 16/09/2022 em uma conversa com JORGE. Esse fato reforça novamente a participação de JHENNIFER, LUCAS e JORGE de maneira harmonizada para traficar produtos entorpecentes. No dia 16/09/2022, JORGE afirma que há uma entrega para fazer em Peixoto de Azevedo para Jean Costa da Silva retirar, mas que não há ninguém para levar. Então JHENNIFER se voluntaria para fazer a entrega por meio de transporte coletivo. Na sequência, ambos arquitetam uma forma de pegar “o chá”, uma clara alusão à maconha, e entregar no prazo acordado por JORGE. Em seguida, JORGE a instrui para se dirigir a casa do LUCAS, pegar dois pedaços, guardar um e embalar o outro bem vedado a fim de o remeter a Peixoto através de uma terceira pessoa. Por fim, JHENNIFER embala a mercadoria em papel de presente e diz para a pessoa que irá levar a entrega de Sinop a Peixoto que a embalagem contém um presente para a cunhada. (...)”

“(...) A continuação dessa conversa demonstra a motivação financeira para o casal realizar essas vendas. JHENNIFER diz que estava ficando sem dinheiro pois não tinha mercadoria. Em seguida, JORGE LUCAS diz que precisa vender bem esse produto para juntar até R$ 8.000,00. Pelo contexto, depreende-se que a aquisição recente de drogas possibilitou transações como essa a fim de complementar a renda do casal. Por derradeiro, JORGE orienta que JHENNIFER só retire parte do produto para fumar pois há uma mulher morando com ela. Porém, assim que essa pessoa for embora, ela já pode “soltar o corre”, uma expressão comumente usada para se referir ao tráfico de drogas. (...)”

“(...) Dessa forma, a conversa analisada, alinhada ao contexto da prisão em flagrante, demonstra cabalmente que JORGE LUCAS FOSCHIERA LIMA, LUCAS DA SILVA PINTO e JHENNIFER VITÓRIA PARES SILVA agiram em conjunto na empreitada criminosa. Restando claro que LUCAS DA SILVA PINTO era o responsável pela carga de entorpecentes e coordenador da trama criminosa, JORGE LUCAS FOSCHIERA LIMA pela entrega aos destinatários finais e JHENNIFER VITÓRIA PARES SILVA oferecia informações a LUCAS e dava suporte a JORGE se ele estivesse impossibilitado de realizar sua função”.
(...)”

De tudo quanto visto, não tem o menor cabimento a alegação da defesa, de que o réu Jorge Lucas não sabia que o produto pelo qual foi contratado para entrega se tratava de entorpecentes.

Além do relatório de análise evidenciar que o apelante era o responsável pela distribuição das drogas e ele ter sido flagrado distribuindo entorpecentes na cidade, como bem ponderado pela douta Procuradoria de Justiça, não é crível que alguém receba qualquer produto ou material para entregar a terceiro sem ao menos saber do que se trata.

Ademais, conforme registrado na sentença, as circunstâncias das entregas, uma delas em uma região de mata, e o alto valor recebido pelo apelante Jorge Lucas para realizar 3 (três) entregas, duas delas dentro do perímetro urbano, qual seja, R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) , dão mostras suficientes de que o recorrente tinha ciência das drogas, descabendo falar em absolvição pela excludente do erro de tipo.

Não bastasse, nos termos do art. 156 do CPP, é ônus da defesa comprovar que o réu não tinha conhecimento que transportava material ilícito, todavia, na hipótese em liça, a defesa não se desincumbiu de tal ônus.

Nesse sentido:

“
(...) Não há que se falar em erro de tipo ao argumento de que a acusada desconhecia a droga encontrada escondida no fundo da sacola que estava com ela, eis que não foi produzida nenhuma prova nesse sentido, não obtendo êxito a defesa em demonstrar o alegado.”
(N.U 0032810-26.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”.

Nesta esteira, ainda que os acusados neguem a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria dos apelantes e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

No que concerne ao pleito de redução da pena-base, melhor sorte não socorre os apelantes.

Para exasperar a pena-base do crime de tráfico de drogas em 1/3 (um terço), o juízo singelo fundamentou o aumento em razão da quantidade e da natureza da droga que, na hipótese, equivalem a
30kg
(trinta quilos) de
maconha
e
156g
(cento e cinquenta e seis gramas) de
cocaína
, conforme laudo de constatação acostado aos autos à id. 175508216.

De se ver que o STJ, no AgRg no HC n. 549.965/SP, publicado em 27/05/2020, decidiu que "
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
".

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Destaco que não há impedimento algum para que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, notadamente quando a lei não estabelece um parâmetro para o grau de aumento ou de diminuição da pena na primeira etapa da fixação da pena, como faz com as majorantes e minorantes na terceira fase, desde que haja fundamentação idônea para tanto, como ocorreu no caso concreto.

À mingua de um parâmetro legal, o STJ sedimentou a orientação de que a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (HC n. 458.799/DF). No entanto, como frisado, trata-se de orientação e, no caso concreto, ainda que um único vetor tenha sido valorado negativamente, considerando a sua preponderância (art. 42 da Lei 11.343/2006) e o princípio do livre convencimento motivado do julgador, a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena basilar em grau superior àquele indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, adota este posicionamento.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. DESPROPORCIONALIDADE AUSENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ, somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1766508 PB 2020/0254052-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Os precedentes desta Câmara Julgadora não destoam deste posicionamento, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – ACRÉSCIMO DE 1 ANO DE RECLUSÃO E 100 DIAS-MULTA SOBRE A PENA MÍNIMA – QUANTUM RAZOÁVEL – REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA JÁ ATENUADA AO MÍNIMO LEGAL – ENUNCIADO SUMULAR N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO ESPECÍFICA PELO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 2o, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013 – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 ANOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.
O grau de aumento ou diminuição da pena, na primeira etapa da dosimetria, não é parametrizado por frações pré-estabelecidas em lei (como ocorre com as majorantes e minorantes, na terceira fase), ficando sujeito ao peso que o magistrado atribui a cada circunstância judicial favorável ou desfavorável. Outrossim, à míngua de parâmetro legal rígido a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são admissíveis, por exemplo, o aumento de 1/6 da pena mínima cominada ou o aumento de 1/8 da diferença (ou intervalo) entre as penas mínima e máxima cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável,
sem prejuízo da possibilidade de acréscimo em grau diverso, de acordo com as particularidades do caso
. Assim, tratando-se de tráfico de drogas – delito com pena mínima de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e máxima de 15 anos de reclusão e 1.500 dias-multa –, a fixação da pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em virtude da valoração desfavorável da natureza e quantidade da substância entorpecente, mostra-se razoável
. A incidência de atenuante não tem o condão de permitir a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo cominado no preceito secundário do tipo penal. Inteligência do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, a afastar a alegação de violação de princípios constitucionais. O reconhecimento do envolvimento do réu com organização criminosa, para o simples fim de não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, prescinde de condenação – ou mesmo acusação formal – pelo crime tipificado no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, bastando que o magistrado se convença da existência desse vínculo com base nos elementos probatórios presentes nos autos. Além disso, evidenciada a dedicação do acusado às atividades criminosas, não há falar em incidência da aludida minorante. Estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, não há falar em regime inicial aberto para o seu cumprimento, tampouco em substituição dessa espécie de reprimenda por sanções restritivas de direitos. A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
.” (N.U 1008991-78.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Assim, a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam o aumento da pena basilar em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Por fim, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023